Tribunal: TJPA
Processo: 0005403-73.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005403-73.2018.8.14.0059

APELANTE: ALEX NEVES DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005403-73.2018.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: ALEX NEVES DAS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART.
155, § 4º, I
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROVIDO.
EXCLUSÃO

DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP
(
REPOUSO NOTURNO). POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES STJ.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a majorante do repouso noturno, redimensionar a pena privativa para
02 (dois) anos
de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, e
DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ALEX NEVES DAS NEVES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do C
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005403-73.2018.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: ALEX NEVES DAS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEX NEVES DAS NEVES
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I do Código Penal à
pena
de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 20616380 p. 1-3) que no dia 21/04/2018, por volta das 14h, a vítima REINALDO LUIS BATISTA GONÇALVES, se deslocou até o alojamento da polícia civil onde estava acomodado, e ao adentrar no local percebeu que a porta dos fundos estava arrombada, momento em que acionou a investigadora ROSANA e passou a conferir seus pertences, percebendo que seus bens pessoais estavam todos revirados, tendo sido subtraído um relógio, marca cassio, modelo GSOCK e três bermudas.

Esclarece que em seguida foi acionada a polícia civil, a qual realizou diligências na região tentando encontrar o Recorrente, no entanto, sem sucesso, bem como, foi averiguado as câmeras de segurança localizadas em frente ao alojamento, momento em que foi possível identificá-lo.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 155, §4º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 20616402 P. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20616453 P. 1-8) pugnando pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial, bem como da qualificadora do repouso noturno, aduzindo ser esta incompatível com a figura qualificada do delito.

No mais, pleiteia pelo afastamento da súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão espontânea e, por fim, a gratuidade das custas recursais.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 20616458 p. 1-8) o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso tão somente para que seja afastada a majorante do repouso noturno (ID nº. 21100545 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Justiça Gratuita

Pugna a defesa do Recorrente pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, o pedido é rejeitado.

2.
Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo:

Alega
o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão

não
lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, perfeitamente justificável que a realização do laudo pericial tenha encontrado empecilho uma vez que se trata de alojamento de policiais civis.

Assim, não seria exigível que o ofendido mantivesse o local invulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

3.

Da exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP:

Inicialmente, a Defesa do Recorrente requer a exclusão da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, ao argumento de que a referida majorante incide tão somente nas práticas de furto simples.

Razão jurídica lhes assiste.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP), tratando-se de precedente qualificado.

O acolhimento do pedido implica em alteração no cálculo dosimétrico, a qual será tratada no subitem a seguir.

4.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão.

O apelante pugna pelo afastamento da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. (...).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Desta feita, considerando que nesta instância recursal foi afastada a majorante de repouso noturno, fixo em definitivo a reprimenda base em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DE OFÍCIO,
considerando o redimensionamento da pena, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 155, §4º, I do CP se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 12/03/2020 (ID nº 20616402 p. 1-2), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afastando a majorante do repouso noturno, redimensiono a pena privativa para
02 (dois) anos
de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ALEX NEVES DAS NEVES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024